Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715600-61.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VITOR FARIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO TENTADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que os réus e comparsa não identificado, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, agiram de forma consciente e voluntária, tendo como objetivo a subtração dos bens das vítimas. 2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, bem como em harmonia com os demais elementos de prova, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 3. Comprovado que os réus utilizaram o artifício da grave ameaça, conjuntamente com uso de arma de fogo, para reduzir a possibilidade de resistência das vítimas e, subtrai-lhes a res furtiva, caracterizada está a conduta de roubo consumado. 4. É desnecessária a apreensão ou a perícia da arma de fogo utilizada para a prática do crime, conforme o disposto no art. 157, § 2o - A, I, do CP, sendo bastante o depoimento das vítimas que foram coagidas a entregarem seus pertences, sob a mira de um revólver. 5. O STJ possui o entendimento de que, tratando-se de crime praticado mediante mais de uma majorante, uma ou mais pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra, na terceira fase, como causa de aumento de pena, sem qualquer mácula ao enunciado no verbete sumular 443 daquela Corte e ao art. 68 do CP. Precedentes. 6. Inexistindo fundamentação idônea a justificar o recrudescimento da pena-base ou da reincidência em fração superior a 1/6 (um sexto), deve-se redimensionar a reprimenda, reduzindo-a a esta razão. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 156 e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aponta erro na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de ser admitido em relação à suposta violação dos artigos do CPP indicados. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). De igual teor, “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Outrossim, em relação à desclassificação, “A modificação do julgado, a fim de acolher a tese da defesa e desclassificar o delito para furto, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.141.169/TO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023). Por fim, melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao inconformismo com a dosimetria da pena e o regime inicial da pena. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009